Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS DO ESPÓLIO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD. JULGAMENTO DA PARTILHA ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. DISTINÇÃO.
1. No arrolamento sumário, é desnecessário o recolhimento prévio do imposto sobre transmissão causa mortis e doação para fins de homologação da partilha e expedição do respectivo formal, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos dos arts. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN. Tema 1.074 do STJ.
2. De acordo com o art. 662, § 2o e art. 664, § 4o, ambos do CPC, no arrolamento, o imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio será objeto de lançamento administrativo após o julgamento da partilha.
3. Apelação conhecida e provida em parte.